Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003554-74.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDIONE ZUFFO CANCI em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudiciais n.o 1000383-42.2020.8.11.0045, ajuizada pela BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, determinou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.
Inconformado, o Agravante alega que não recebeu carta de notificação extrajudicial da instituição financeira Agravada.
Com base nessa assertiva, defende que não houve a sua constituição em mora, o que, sob sua ótica, configura nulidade da ação de busca e apreensão.
Por derradeiro, sustenta que a parte Recorrida deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que induziu o juízo a erro ao afirmar que constituiu o devedor em mora.
Forte nesses argumentos, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da decisão vergastada.
O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 121933451).
As contrarrazões foram apresentadas (ID. 125116661).
É o relatório. Decido.
De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, é perfeitamente aplicável o aludido dispositivo, uma vez que as razões do Agravo de Instrumento não podem ser objeto de exame por esta Corte, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento.
É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
De acordo com Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida “é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, 2.a Tiragem, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, 1.a Ed. fl. 1851 – sem grifo no original).
Na espécie, o Juiz singular deferiu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva por meio da decisão impugnada que tem o seguinte teor:
(...) I. Com fundamento no artigo 4o do Decreto-Lei no. 911/69 com redação dada pela Lei n° 11.343/2014, DEFIRO o requerimento de conversão postulado (fls. 113/115), e, em decorrência, converto a Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução.
II. Determino, assim, a alteração quanto aos registros cartorários.
III. Cumprido os itens retro, cite-se a parte Executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC.
IV. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1o).
V. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte Executada (CPC, art. 829, § 1o).
VI. Não sendo encontrada a parte Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o procedimento inserto no § 1o do art. 830 do CPC.
VII. Caso a parte Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1o, e art. 1.051, ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica.
VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
IX. Às providências. (...)
Do cotejo das razões recursais com a decisão agravada, é fácil perceber a ausência que o Agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme determina o artigo 1016, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculados à decisão hostilizada, e faça combate específico ao ato judicial.
Com efeito, nas razões do Agravo, o Recorrente alega que não houve a sua constituição em mora, o que geraria a nulidade da ação de busca e apreensão, ou seja, aborda assunto e fundamento totalmente estranho ao teor da decisão desafiada.
Como é cediço, deveria o Agravante rebater a tese relativa à conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução; todavia, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida e abriu discussão de tema impertinente, relativo a defeito na demonstração da constituição do devedor em mora.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando concreta e especificamente os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. In casu, a parte recorrente não se insurgiu contra os motivos constates da decisão agravada, pelos quais foi indeferido seu pleito, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. (TJ-GO – AI: 03323973020208090000, Relator: Norival Santomé, Data de Julgamento: 01/03/2021, 6.a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021),
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora